Tribunal: TJMT
Processo: 1013082-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1013082-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR
AGRAVADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Iderlipes Pinheiro de Freitas Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1020962-23.2020.8.11.0041, contra o ato indigitado coator supostamente praticado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão dos efeitos da decisão que revogou o acompanhamento de cônjuge e, por consequência, a suspensão da Portaria no. 0489/2020/SDPG, que revogou a Portaria no. 0297/2020/SDP, que designava o Impetrante para desempenhar suas funções em Cuiabá.
Assegura o Agravante que, a decisão que revogou a sua designação é nula, porque proferida em procedimento instaurado de ofício por solicitação de Conselheiro do CSDP, sem que o Agravante fosse identificado como parte interessada, sem que fosse realizada a sua citação, sem que lhe fosse oportunizado o direito de se manifestar/contestar — e, portanto, de influenciar no conteúdo da decisão —, em manifesta violação, na forma, ao contraditório e à ampla defesa, e no mérito, ao próprio direito de acompanhamento de cônjuge, surpreendendo-o e dificultando os cuidados em relação aos seus 3 (três) filhos pequenos.
Esclarece, ainda, que, a sobredita designação é em decorrência da autorização para acompanhar cônjuge, pois foi motivada em razão do deslocamento da sua esposa, Promotora de Justiça neste Estado, para a Comarca de Cuiabá, para exercer o cargo de assessora do Procurador-Geral de Justiça, de sorte que, por ela ainda encontrar-se no exercício daquele cargo, não houve alteração do contexto fático, apto a justificar a revogação da sua designação para a Comarca de Cuiabá.
Assim, requer a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão que revogou o acompanhamento de cônjuge e, por consequência, determinar a suspensão da portaria no 0489/2020/SDPG, assegurando o exercício de suas funções em núcleo da Defensoria Pública em Cuiabá. No mérito, pugna pela concessão da segurança.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, insurge-se o Agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Conselho Superior da Defensoria Pública que revogou a autorização de remoção para acompanhamento de cônjuge.
Pois bem. Como se sabe, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.
3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). [Destaquei].
No caso em apreço, analisando a documentação anexada aos autos originários, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que no julgamento do procedimento no. 502589/2019, referente ao pedido de autorização para participar de remoção sem prejuízo de acompanhamento de cônjuge, realizado em 1o de novembro de 2019, após o voto da Conselheira Relatora, o Conselheiro, Dr. Paulo da Silva Marquezini entendeu necessário O FATO NOVO SER NOVAMENTE APRECIADO O PEDIDO DO REQUERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE, ISTO PORQUE PONTUOU QUE TENDO EM VISTA A REMOÇÃO DA ESPOSA DO MEMBRO RESTA-SE CARACTERIZADO UM COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E NÃO CONDIZENTE A MANTENÇA DA UNIDADE FAMILIAR NÃO SENDO UMA PREOCUPAÇÃO ESTATAL ISOLADA, E, ASSIM, TAMBÉM DEMONSTRA QUE NÃO HÁ NENHUM ESFORÇO DO CASAL NA UNIÃO DA FAMÍLIA NO MESMO LOCAL, E ASSIM, EM CONCORDÂNCIA, O CONSELHO SUPERIOR DELIBEROU PELA ABERTURA DE UM NOVO PROCESSO DE REAVALIAÇÃO DO PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE DEFERIDO AO MEMBRO, QUE DEVERÁ SER INSTAURADO POR ESTA ATA SEPARADAMENTE E SER DEVIDAMENTE DISTRIBUÍDO DE FORMA REGIMENTAL A NOVO RELATOR, SUSPENSO O JULGAMENTO DESTES AUTOS ANTE O PEDIDO DE VISTAS DEFERIDO PELO PRESIDENTE AO CONSELHO, SR. JOSÉ EDIR DE ARRUDA MARTINS. [Destacado no original].
Nota-se na ata de julgamento que o Agravante/Impetrante tomou conhecimento da decisão, haja vista que estava presente na reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública, tanto que realizou sustentação oral, conforme id. 32206457 – pág. 25.
Posteriormente, em 3 de abril de 2020, foi iniciado o julgamento do processo no. 606739/2019, referente a reavaliação de pedido de acompanhamento de cônjuge, oportunidade em que o Agravante/Impetrante estava presente e requereu o julgamento do pedido. Veja-se.
[...]. O Defensor Público, Dr. Iderlipes Pinheiro de Freitas, levantou a questão de ordem sobre o pedido de vista feito levantado em conta a ocasião do julgamento em sessão anterior nos autos que tratam de seu pedido de autorização para participar de remoções, em que pelo Conselheiro, Dr. Paulo Roberto da Silva Marquezini, foi precipitado a reabertura do presente, assim, neste momento desconhece os motivos que o conselheiro alega ser necessário analisar os autos para melhores esclarecimentos. Perpetua sua fala no sentido de pugnar pelo julgamento imediato destes autos, eis que o pedido de vista vai implicar de forma prejudicial no seu direto interesse na inscrição de remoção perante a Comarca de Diamantino/MT. [...]. [Destaquei].
Observa-se que, após o mencionado requerimento, o Conselheiro, Dr. Paulo da Silva Marquezini, apresentou voto de divergência, em 8 de abril de 2020, no sentido de revogar a concessão de acompanhamento de cônjuge anteriormente deferida ao Agravante, pelos seguintes motivos:
[...]. Deferimento de acompanhamento de cônjuge foi concedido anteriormente pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, para que o Dr. Iderlipes permanecesse em Cuiabá enquanto perdurasse cargo de confiança exercido por sua esposa, Dra. Claire. A situação era, portanto, temporária. Em 13 de junho de 2019 foi publicada lista definitiva de concurso de remoção do Ministério Público, em que a cônjuge do requerente se inscrevera em processo de remoção para uma das vagas de Várzea Grande. Este movimento dificulta, em muito, as chances de o Defensor conseguir se remover para junto de sua cônjuge, o que revela que o casal não cooperou para a sua própria união. Note-se que a remoção da Dra. Claire para Várzea Grande foi voluntária, o que tornou o distanciamento do casal definitivo (e não mais limitado no tempo, como no cenário em que o Conselho Superior concedeu o acompanhamento). Assim é porque o Dr. Iderlipes está colocado em posição da lista de antiguidade que permitiria a este, em breve espaço de tempo, se remover para Tangará da Serra. Todavia, a sua remoção para Várzea Grande ou Cuiabá não encontra previsão possível nos próximos anos. Evidente que, ao assim agir, o casal dificultou em muito a sua própria união, de forma a deixar apenas para o Estado de Mato Grosso ônus de reduzir distâncias. A situação deve ser lida sob a ótica do princípio da proibição do venire contra factum proprium e da boa-fé objetiva. Assim, diante da alteração do quadro fático caracterizado pela remoção definitiva do cônjuge do Dr. Iderlipes para Várzea Grande, criando o cenário de distanciamento perene, entendo que o acompanhamento deve ser revogado. Voto pela revogação total e imediata do acompanhamento outrora concedido. [...].
Sobre esse ponto, o Agravante sustenta que a continuidade do julgamento do Processo Administrativo n. 606.739/2019 ocorreu sem a sua presença.
Por outro lado, nas informações apresentadas ao Juízo a quo, antes da análise do pedido de liminar, a Autoridade Coatora esclareceu que:
[...]. Ressalta-se que (a) esta foi a única reunião à qual o impetrante não compareceu, mas (b) já não seria possível fazer uso da palavra, vez que uma vez iniciado o julgamento não há mais possibilidade de uso da palavra pelo requerente, segundo o Regimento Interno da Conselho Superior, (c) assim, não resta demonstrado o alegado prejuízo ao contraditório alegado. Por fim, cumpre esclarecer que todos os membros da carreira receberam a pauta de julgamento da 5a Reunião Ordinária do Conselho Superior, razão pela qual o impetrante possuía plena ciência de que seu processo seria julgado (vide documento anexo- Doc. 05). [...]. [Destaquei].
Desse modo, em uma análise perfunctória, própria dessa fase processual, não verifico violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que, pelos documentos anexados aos autos originários, o Agravante teve ciência da decisão que determinou a instauração do procedimento para reavaliação do pedido de acompanhamento de cônjuge, fez uso da palavra no dia do julgamento do processo no. 606739/2019, requerendo, inclusive, o julgamento imediato dos autos e, ainda, foi devidamente comunicado da continuidade do julgamento.
Importante, aqui, ressaltar que, quando do uso da palavra no julgamento do processo no. 606739/2019, o Agravante em nenhum momento arguiu o cerceamento de defesa, pelo contrário, pugnou pelo julgamento imediato do feito.
O Agravante pretende, ainda, que seja assegurando o exercício de suas funções em núcleo da Defensoria Pública em Cuiabá, ao argumento de que teve seu pedido administrativo de acompanhamento de cônjuge deferido em 1o-2-2019, em razão de sua esposa (Promotora de Justiça), ter sido designada, por interesse da administração, para desempenhar suas funções como Assessora Especial do Procurador Geral de Justiça, função que continua exercendo, apesar da sua remoção por merecimento da 1a Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra para a 6a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande.
Quanto a este ponto, a priori, parece-me acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau, tendo em vista que, de acordo com a Resolução 59/2013/CSDP, os critérios de atribuições quanto a remoção pertence à Administração não competindo ao Judiciário intervir, em casos que se tratam de atribuição exclusiva da administração pública, mormente quando se apresenta devidamente motivado o indeferimento do pedido.
Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE — AGENTE POLÍTICO — INTERESSE PÚBLICO —OBSERVAÇÃO.
Não se mostra juridicamente admissível o deferimento de tutela provisória de urgência, com vista à remoção de agente político, membro da Defensoria Pública, para acompanhamento de cônjuge, presente a supremacia do interesse público sobre o particular.
Recurso não provido.
(N.U 0020159-25.2016.8.11.0000, RAI 20159/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016). [Destaquei].
MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO – DEFENSORA PÚBLICA - ESTÁGIO PROBATÓRIO – REMOÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – INTERESSE PARTICULAR - ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE DEPENDENTE –– IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.
O ato de remoção a pedido de servidor público se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário, mormente quando se apresenta devidamente motivado o indeferimento do pedido.
Inexiste direito líquido e certo a remoção de servidor quando ausente o prévio deslocamento dos conviventes no interesse da Administração, porquanto o Poder Público deve agir dentro dos parâmetros definidos em lei. “[...] 1. A orientação do STJ vem afirmando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, consagra o princípio da proteção à família como base da sociedade brasileira e dever do Estado. Contudo, a tutela à família não é absoluta. Para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato.
2. Verifica-se que a remoção para acompanhamento de cônjuge exige prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da Administração, inadmitindo-se qualquer outra forma de alteração de domicílio.
3. In casu, não ficou demonstrado que a situação se encaixa nas hipóteses que preveem a remoção como direito subjetivo do servidor, uma vez que consta nos autos que a recorrida, ora agravante, teve que alterar seu domicílio, em virtude de aprovação em concurso público; assim, estava ciente de que iria assumir o cargo em local diverso da residência do marido.
4. Ressalto que a jurisprudência do STJ é rigorosa ao afirmar que a remoção requerida pelo servidor para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado. [...]”. (AgRg no REsp 1453357/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014).
Havendo ausência de comprovação dos requisitos legais que habilita o servidor a pretendida remoção, e não havendo demonstração por laudo pericial, o que por certo exigiria dilação probatória, para atestar a necessidade de mudança para Capital para fins de tratamento médico do dependente, a segurança é de ser denegada.
(N.U 0059358-88.2015.8.11.0000, MS 59358/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015). [Destaquei].
Ademais, verifico que a esposa do Agravante foi designada para integrar a Comissão de Transmissão de Mandato do Procurador-Geral de Justiça, biênio 2019/2021, conforme Ato Administrativo no. 794/2019-PGJ. Todavia, não há nos autos prova de que o cônjuge do Agravante continua exercendo a mencionada função, mesmo após a publicação da sua remoção por merecimento para a 6a Promotoria da Justiça Criminal de Várzea Grande, o que poderia ser demonstrado com uma simples declaração.
Convém registrar que estamos diante de um Mandado de Segurança originário, onde as provas devem ser pré-constituídas. Fosse uma ação ordinária, a liminar evidentemente teria outros contornos, e requisitos, a serem obedecidos.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO, por ora, o pedido de atribuição de efeito ativo.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora